Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1012581-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS
PACIENTE: AELITON COELHO DA SILVA
VISTOS...
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lucas Henrique Mascarenhas em favor de Aeliton Coelho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Jaciara/MT.
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi preso no dia 13/06/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não constitui motivação idônea e adequada para justificar a aplicação da prisão do paciente, que é pessoa de boa índole, de bons antecedentes, com residência fixa; trabalhador e, portanto, não persiste qualquer motivo para decretação da prisão.
Aduz que não justifica a alegação de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou com emprego de armas.
Por fim, alega que não se pode descurar da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que determina a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, razão pela qual a medida extrema de segregação cautelar não se revela no presente caso, bem como que deve ser empregada medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminar para a revogação da prisão preventiva.
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos, o que não é o caso.
Isso porque, a princípio, não se visualiza flagrante ilegalidade. O decreto cautelar aponta elementos que, em tese, indicariam a necessidade da medida, para fins de resguardar a ordem pública local, porquanto, conforme fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Além disso, a justificativa plausível do Magistrado Singular foi pautada na existência dos pressupostos da prisão cautelar, restando consignado na decisão que: “a materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2020.139927 e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas”, sendo constatada por testes que as substâncias deram positivo para a presença de maconha, totalizando 39 (trinta e nove) porções, e cocaína, totalizando 03 (três) porções.
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Por fim, imperioso salientar que a existência de uma pandemia global não tem o condão de dar automaticamente aos apenados tratamento privilegiado, tornando-se necessária uma avaliação criteriosa para sanar contingências a certas pessoas, com maior ênfase em grupos de risco, ou seja, as portadoras de doenças autoimunes, crônicas, respiratórias entre outras e de idade mais avançada atendendo-se o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
No entanto, o que se verifica é que o paciente tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, não apresentando sintomas da virose em questão, razão pela qual não pode ser enquadrado no grupo considerado de risco.
Portanto, em sede de prelibação sumária, tem-se que as razões apresentadas para análise não são hábeis para conceder, liminarmente, a ordem pleiteada, em especial porque NÃO se verifica, nesta sede de cognição sumária, a apontada coação ilegal apta a ampará-lo, vez que se faz necessário um exame mais acurado da questão, após as judiciosas informações a serem prestadas pela autoridade, ora apontada como coatora.
Com essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do período de plantão, determino a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cuiabá, 14 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista